Tribunal: TJSP
Processo: 1049838-08.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS – DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Juros e correção monetária – Recurso que retornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STJ no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) e no RE no 870.947/SE (Tema 810) – ACÓRDÃO RETIFICADO, nos termos do voto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mdl
Registro: 2020.0000280510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1049838-08.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
TEREZINHA RICCI JUSTINO, TEREZINHA AGUIAR DOS SANTOS, CREUSA
TENORIO DE ALMEIDA, MAFALDA CAZOTO TAVARES, ROSA TEIXEIRA
DE ALMEIDA, ELISABETE TENÓRIO SANTOS DE ALMEIDA, ALINE
BIANCHI DIAS, IRACEMA BIANCHI DIAS, ANA MARIA DOS SANTOS
MELICIO e DILMA APARECIDA DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Retificaram
o acórdão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
mdl
VOTO No 18.416
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1049838-08.2015.8.26.0053
READEQUAÇÃO
DE
ACÓRDÃO

RECURSOS
REPETITIVOS DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030,
II, DO CPC/2015) Juros e correção monetária Recurso
que retornou a esta Câmara para atendimento ao que foi
firmado pelo STJ no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) e
no RE no 870.947/SE (Tema 810)
ACÓRDÃO
RETIFICADO, nos termos do voto.
1. A Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao artigo 1030, inciso II, do CPC/2015, devolveu o feito para
manifestação desta C. Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do acórdão de fls. 550/559, considerando
o julgamento do Tema n.o 810/STF (RE n.o 870.947/SE) e do Tema n.o
905/STJ (REsp no 1.492.221/PR).
É O RELATÓRIO.
2. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC/2015, julgado o mérito de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial
no regime de repercussão geral ou dos repetitivos, o recurso interposto é
reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de manutenção ou
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido que deverá:
(OMISSIS).
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
mdl
realização do juízo de retratação, se o acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado,
conforme
o
caso,
nos
regimes
de
repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
(Negritei).
3. A definição dada pelo Superior Tribunal de
Justiça ao Tema 905 da repercussão geral decidida no REsp no
1.492.221/PR, no presente caso, tem os seguintes termos:
“Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
manual de Cálculos da Justiça federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de Janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Contudo,
não
obstante
o
pronunciamento
efetivado pelo E. STJ no REsp no. 1.495.146/MG, Tema no. 905, é salutar
que a revisão em tela seja orientada pela decisão do C. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, Tema no 810.
Ressalta-se, por oportuno, que a Lei Federal no
11.960/09 alterou o artigo 1o-F da Lei 9.494, de 10.9.97, "in verbis":
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do capital
e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
mdl
Por sua vez, o E. Superior Tribunal de Justiça,
alterando a orientação que predominava em sua jurisprudência,
estabelecera por sua Corte Especial diretriz no sentido de que normas da
espécie, “que dispõem sobre juros moratórios, possuem natureza
eminentemente processual”, e assim aplicam-se “aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum” (cf. EDv no REsp
1.207.197-RS, Rel. o Min. CASTRO MEIRA, j. 18 de maio de 2011, v.u., DJe
de 2.08.2011).
Ocorre que, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, o Colendo
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos
da Emenda Constitucional no 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5o
da Lei 11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei
federal que modificara a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997. O
julgamento das declarações de inconstitucionalidade foi concluído pelo
Plenário do Pretório Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema
Corte, no que interessa à espécie, “conferir eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão
de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos até
esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública
corrige seus créditos; e (....)”.
A Suprema Corte reconheceu Repercussão Geral
em relação ao tema da extensão da inconstitucionalidade, já declarada, do
artigo 5o da Lei Federal 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
mdl
Essa
suscitação,
no
RE
870.947-SE,
j.
16.04.2015, tomou o número 810, e do voto do Eminente Relator, Ministro
LUIZ FUX, extrai-se "in verbis":
“Essa controvérsia também está presente em diversos
casos apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. A
título ilustrativo, cito os seguintes precedentes: RE
851.079, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/12/2014;
RE 848.718, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/2014;
RE 839.046, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
20/10/2014; RE 825.258, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 2/2/2015; e RE 848.145, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe de 25/11/2014. Ainda que haja
coerência, sob a perspectiva material, em aplicar o
mesmo
índice
para
corrigir
precatórios
em
condenações judiciais da Fazenda Pública, é certo
que o julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, sob a
perspectiva formal, teve escopo reduzido. Daí a
necessidade e urgência em o Supremo Tribunal
Federal
pronunciar-se
especificamente
sobre
a
questão e pacificar, vez por todas, a controvérsia
judicial que vem movimentando os tribunais inferiores
e avolumando esta própria Corte com grande
quantidade de processos.”.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu
Pleno, julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral
Mérito, no RE 870.947.
Diante disso, é caso de se observar, o
entendimento que se colhe do voto condutor já divulgado do Ministro LUIZ
FUX, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
mdl
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. (Repercussão Geral Mérito,
Tema 810, R.E. 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Assim, diante do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216,
divulgado em 22/09/2017, publicado em 20/11/2017, no sentido de que,
para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09, aplica-se, pois, tal entendimento do C. STF.
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de
2009 em diante.
Desse modo, é de rigor a adequação do
julgado aos novos parâmetros definidos pelo C. STF.
3. Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
mdl
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
4. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, em juízo de retratação, promovo
a adequação do julgado, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator